Tribunal: TJPA
Processo: 0002275-75.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO.
PROCESSO Nº: 0002275-75.2017.8.14.0028
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE: ILSIRO GILBERTO KNAAK
REPRESENTANTE: ROBERT MACEDO DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ART. 7º, INCISO I E II, DA LEI 11.340/2006 - VIAS DE FATO COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E ART. 147 DO CP, CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA EM SEDE INQUISITORIAL. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezeito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO.
PROCESSO Nº: 0002275-75.2017.8.14.0028
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE: ILSIRO GILBERTO KNAAK
REPRESENTANTE: ROBERT MACEDO DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ILSIRO GILBERTO KNAAK
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a cumprir pena de 02 meses de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06 - vias de fato no âmbito doméstico e familiar e pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, nos termos do art. 69 do CP, sendo a pena suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do diploma repressivo pátrio.

Narrou a denúncia, fls. 02/04, que no dia 23 de novembro de 2016, o ora apelante teria praticado vias de fato contra sua companheira, Jade Macedo de Oliveira, tendo a ameaçado de lhe causar mal grave e injusto.

Conforme relatado na denúncia, o apelante e a vítima conviviam maritalmente há cerca de 01 ano e meio à época dos fatos e, na data supra referida, o casal teve uma discussão passando o apelante a humilhar a vítima que arremessou as roupas daquele, que estavam em um varal, ao chão afirmando ainda que o mesmo devia ir embora; que o apelante se irritou com tal atitude e passou a agredir à vítima com tentativas de enforcamento, empurrões e puxões de cabelo.

Que a vítima se armou com uma chave inglesa e a apontou para o apelante que, ainda assim, avançou contra ela que jogou a chave e um aparelho celular com ele e saiu da residência, porém, teve que retornar em razão de o apelante passar a quebrar objetos do imóvel, bem como por temer pela integridade de seu pais e de sua filha que lá estavam, havendo relatos de que o apelante profere ameaças constantes contra a vítima, afirmando que se esta não for dele não será de mais ninguém.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e art. 147 do CP c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Às fls. 05, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação, às fls. 09/19;

Às fls. 64, requerida habilitação de assistente da acusação;

Às fls. 67/68, Termo de Audiência, mídia às fls. 69;

Às fls. 86/88, v, em Sentença, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 02 meses de detenção e 20 dias de prisão simples, suspendendo esta pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Em razões recursais, às fls. 93/96, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas, pois, alega, atipicidade do crime de ameaça e ocorrência de agressões recíprocas, não restando configurado o crime de vias de fato.

Em contrarrazões, às fls. 97/101, v, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal, com consequente manutenção da decisão proferida em todos os seus termos.

Às fls. 103/110, o assistente da acusação apresentou contrarrazões ao recurso interposto manifestando-se pela manutenção da sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer às fls. 116/118, v, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A contravenção de vias de fato está tipificada no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais (LEP), estando assim definida:
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação ao crime de lesão corporal, porém, são infrações penais da mesma espécie, a primeira delas prevista no capítulo do Código Penal que prevê os crimes contra a pessoa e, a segunda, elencada na lei própria, entre as contravenções referentes à pessoa. A distinção reside no fato de que, enquanto a contravenção é infração de perigo, o crime do art. 129 reclama, além do perigo, o dano decorrente da lesão suportada pela vítima.

Já para a tipificação da ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu, ora apelante, que nem mesmo compareceu em Juízo para prestar sua versão dos fatos.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:
¿Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
¿o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP¿.
E acrescenta jurisprudência:
¿Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima¿ (RJTACRIM 51/37).

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, está longe de ser uma conduta atípica, ao contrário, apresenta todos os elementos configuradores dos crimes pelos quais fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Vejamos a manifestação do magistrado em sua sentença,
verbis
:
¿
N¿o é possí
vel aferir a materialidade do delito de ameaça por meio de laudos periciais, mas pode ser constatada pelos relatos das pessoas envolvidas na ocorrência ou mesmo que presenciaram os fatos.
Em relaç¿o à infraç¿o de vias de fato, m
ostra-se desnecessária a re
alizaç¿o de exame de corpo de delito, porque a vítima n¿o sofre les¿es corporais.
Assim, embora n¿o conste laudo de exame de corpo de delito da vítima, está satisfatoriamente comprovada a ocorrência de vias de fato pelos depoimentos prestados em sede poli
cial e em juízo, convergindo para a conclus¿o de que efetivamente a vítima sofreu agress¿o corporal
.
Autoria
A acusaç¿o restou devidamente comprovada, posto que as pessoas ouvidas em juízo atribuíram a autoria das infraç¿es penais ao réu, conforme se lê na transcriç¿o livre abaixo.
A vítima Jade Macedo de Oliveira informou que ela e o réu brigavam constantemente, por isso, no dia dos fatos disse para ele ir embora, já que a casa pertencia a ela, contudo ele se negou a sair. Relatou que ele en
t¿o pegou em sua garganta e a apertou, empurrando-a contra a grade da janela do quarto. Após ficar quase sem fôlego, a ora depoente chutou a perna do réu, que a soltou. Disse que quando estava saindo, ele a puxou pelos cabelos; ela, ent¿o, pegou uma chave inglesa para jogar nele que a soltou. Relatou que o réu pegou o celular dela e quebrou no momento em que ela ligaria para a polícia. Acrescentou que o acusado disse que se ela n¿o fosse dele n¿o seria de mais ninguém, e que se ela fosse homem, já estaria m
orta. Informou que o réu tinha uma arma.
A informante Melina Mercures Maria Lacerda Soares disse ser amiga da vítima e que n¿o presenciou os fatos. Soube do ocorrido pela vítima e pelo réu, que lhe contaram que discutiram e se agrediram mutuamente; agres
s¿es físicas e verbais. Informou que a vítima lhe disse que sentia dores. Relatou que viu a vítima com o pescoço vermelho. Disse que ela lhe contou que o réu tinha uma arma. Informou que o réu lhe relatou que havia esbofeteado, enforcado e chutado a vítima
.
O acusado, apesar de intimado, n¿o compareceu à audiência para contar a sua vers¿o dos fatos.
Dos fatos narrados, vê-se que a vítima foi agredida fisicamente com bofetadas, esganadura e pux¿es de cabelo pelo a
cusado, que ainda a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave ao afirmar que se n¿o fosse dele n¿o seria de mais ninguém.
Nos casos envolvendo violência contra a mulher no ambiente doméstico, familiar ou na relaç¿o íntima de afeto, a palavra da vítima ganha especial valor. Desde que ratificadas por outros elementos de provas, mesmo indiciárias ou produzidas no inquérito policial, a palavra da vítima é prova oral lícita, hábil a fundamentar uma sentença condenatória. No caso em apreço, além das declaraç¿es
da vítima, foi ouvida também uma amiga do casal, que soube do ocorrido pelas próprias partes.
A Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, já que a violência se deu em raz¿o da relaç¿o íntima de afeto que as partes tiveram, na forma do art. 5º da Lei nº
11.340/06, eis que a vítima era companheira do acusado.
A instruç¿o processual ocorreu respeitando os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao acusado.
N¿o há causa que justifique a conduta típica do acusado ou que exima a sua culpa
bilidade.
N¿o há provas ou mesmo testemunhas que demonstrem o contrário
.¿

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nele podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento prestado pela vítima foi corroborado por aquele prestado pela testemunha que, apesar de não ter presenciado os fatos, confirma o relato pela vítima, atestando tê-la visto com marcas pelo corpo, inclusive no pescoço que estava vermelho, afirmando ainda ter ouvido da vítima que o apelante possuía arma de fogo, sendo seu depoimento convergente ao que relatado pela vítima e indo ao encontro dos termos da denúncia.

Assim, não há que se falar em ausência de provas para uma condenação, pois relatos suficientes a corroborar a versão ministerial constam nos autos, em especial o depoimento firme e conciso da vítima, sendo neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0503163-11.2016.8.05.0080, Relator (a): Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 08/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108)

Quanto ao pedido para aplicação ao caso do princípio da bagatela imprópria, tenho que este é inaplicável nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, conforme a Súmula 589, que abrange tanto a bagatela própria (princípio da insignificância propriamente dito) quanto a bagatela imprópria.

Assim, tenho como comprovada a conduta do réu, ora apelante, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida, razão pela qual conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença nos moldes em que proferida.

É como voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora